Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP da parte Autora, consubstanciado na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores.

2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas.

3. A causa não se encontra em condições de julgamento no presente momento processual, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC/15, tendo em vista que o Banco do Brasil manifestou-se uma única fez no feito, em contrarrazões.

4. No caso em exame, é de rigor o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação.

5. Apelação conhecida e provida.